Tribunal: STF
Processo: HC 245660
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Tráfico de drogas. 4. Violação de domicílio e dosimetria. 5. Há fundada razão para a busca domiciliar quando o investigado revela haver drogas na residência. 6. Agravo regimental desprovido.